Tribunal: TJES
Processo: 5000380-24.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000380-24.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
CUSTOS LEGIS: RENATO BESERRA MEDEIROS e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando os autos, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Agravo de Instrumento, objetivando afastar ato praticado pelo Juízo de Piúma - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública, cuja decisão liminar determinou que os entes federativos/requeridos MUNICÍPIO DE PIÚMA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO o fornecimento do medicamento Ruxolutinibe (Jakavi) 10 mg/dia., conforme indicado às fls. 12/14, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, pelas Secretarias de Saúde, para tratamento do paciente RENATO BESERRA MEDEIROS, diagnosticado com doença Mieloproliferativa crônica tipo mielofibrose primária CID D47.1.1, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bloqueio do erário, configuração de crime de desobediência e ato de improbidade administrativa.

Em suas razões, requereu a incompetência do juízo originário, ordenando-se a remessa dos autos à Justiça Federal (art. 109, I da CF), com a revogação da liminar já que concedida por Juiz incompetente e a parte seja intimada para emendar a petição inicial com objetivo exclusivo de alterar o polo passivo da presente ação incluindo-se a União, que deverá ser citada para compor a lide na qualidade de litisconsorte passiva necessária (RE 855178 e Enunciado CNJ nº 78); bem como a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sobrestando a decisão agravada até o pronunciamento definitivo do órgão colegiado (art. 1.019, I, do CPC), com a cientificação do juízo de origem quanto ao deferimento, caso não se proceda ao provimento monocrático do recurso; e por fim, que seja o presente agravo conhecido e provido em todos os seus termos, para que seja reformada a decisão recorrida (cf. Tema 106 do STJ e sob pena de violação ao art. 927, III do CPC), ordenando-se a remessa dos autos à Justiça Federal.

Portanto, ao realizar a análise do pedido, restou demonstrado nos autos que a Agravado encontra-se em tratamento, bem como os requisitos obrigatórios da tutela de urgência a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que decorre do fundado receio de que a ausência do medicamento RUXOLUTINIBE (JAKAVI) 10 MG/DIA pode trazer risco de síndrome de resposta inflamatória sistêmica com risco de morte e retorno dos sintomas, com redução da sobrevida do paciente, gerando dano irreparável ou de difícil reparação, bem assim a relativização da reversibilidade dos efeitos da decisão, que deve ser analisada com cautela, sob pena de inviabilizar por completo a tutela antecipada em casos como o narrado nos autos, transformando-se em obstáculo intransponível, motivo pelo qual, indeferir a medida liminar pleiteada.

Por sua vez, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Agravo Interno, antes de julgar o mérito do Agravo de Instrumento, argumentando que a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer (Portaria 874/2013) determina o cuidado integral ao usuário de forma regionalizada e descentralizada e prevê que o tratamento do câncer será feito em estabelecimentos de saúde habilitados como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) ou Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON). Os UNACONS/CACONS devem oferecer assistência especializada e integral ao paciente com câncer, atuando no diagnóstico, estadiamento e tratamento.

Dessa forma, argumentam que não há participação do Estado nem do Município no tratamento oncológico propriamente dito, cabendo às Secretarias Estadual e Municipal de Saúde apenas organizar o atendimento dos pacientes, definindo para quais CACONs/UNACONs os pacientes (que precisam entrar no sistema público de saúde por meio da Rede de Atenção Básica) deverão ser encaminhados. Contudo, no Espírito Santo, consta estabelecimentos de saúde habilitados e credenciados para o atendimento do câncer que integram a rede do SUS.

Por fim, caso se entenda que a Administração Pública deva fornecer judicialmente o medicamento requerido, o Agravante menciona:

(1) a presente demanda tem por objeto o fornecimento de medicamento oncológico pelo SUS; (2) segundo a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer do SUS, o tratamento oncológico é realizado diretamente pelos estabelecimentos de saúde habilitados no SUS como CACON/UNACON; (3) o paciente recebe tratamento oncológico integral, que inclui medicamentos, procedimentos e cirurgias; (4)
quem financia o tratamento oncológico é a União por meio de repasse de verba federal pelo Ministério da Saúde aos CACONs/UNACONs por cada tratamento integral realizado em cada paciente ; (5) quem realiza o tratamento oncológico que inclui, dentre outros, o fornecimento de medicamento é o CACONs/UNACONs, que é remunerado por cada tratamento integral fornecido a cada paciente; (6) logo, a obrigação de financiar o tratamento/medicamento oncológico compete à União e a obrigação de fornecer o tratamento/medicamento oncológico compete ao CACON/UNACON; (7) portanto, o Estado do Espírito Santo não tem competência legal para financiar/adquirir medicamentos oncológicos;
(8) o direcionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS é de observância obrigatória para juízes e tribunais, cf. Tema vinculante 793 do STF2, e art. 927, III, do CPC; e (9) as regras de repartição de competência da política oncológica do SUS atribuem a obrigação de financiar o medicamento oncológico à União; é dever (e não mera escolha) do magistrado direcionar o cumprimento dessa obrigação de financiar o medicamento oncológico à União, que, por isso, deve integrar o polo passivo da demanda.

Em contra razões, o Agravante sustentou pelo manutenção da decisão liminar, bem como mencionou que, diversamente do alegado pelo agravante, no julgamento do RE 855178 foi reafirmada a tese da solidariedade entre os entes federados, podendo o polo passivo das demandas ser composto por qualquer dos entes, sem a obrigatoriedade de presença de qualquer um deles.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os autos, resta evidenciado fundado perigo de dano irreparável ou de difícil reparação necessários para concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, pois, em análise à documentação trazida aos autos, nota-se inexistir previsão de data para atendimento ordinário, isto é, embora o agravante alegue o tratamento não encontra-se padronizado pelo SUS, não colacionou aos autos documento que comprovasse a ingressão do Agravante em tratamento realizado pelo ente Municipal ou Estadual ou, a inscrição, previsão exata ou estimada para o referido atendimento à paciente.

Nesse diapasão, a responsabilidade é solidária dos entes federados quanto à garantia do direito à saúde e à obrigação de fornecer medicamentos, à luz do disposto nos artigos 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal.

A Constituição Federal disciplina expressamente a questão em seus arts. 6º; 23, II; e 196, nos seguintes termos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiências.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Extrai-se dos dispositivos supramencionados que a Constituição Federal impôs a obrigação de cuidar da saúde ao Poder Público, sendo esse um direito fundamental que deve prevalecer sobre outros interesses do Estado, motivo pelo qual deve ser assegurado aos cidadãos o acesso aos meios que levem à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades.

Ademais, reforça-se que este tema se encontra pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, com a edição do informativo de jurisprudência nº. 0543, senão veja-se.

“A saúde pública não só é um direito fundamental do homem como também é um dever do Poder Público, expressão que abarca, em conjunto, a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, nos termos dos arts. 2º e 4º da Lei 8.080/1990, que trata do SUS. O funcionamento do SUS é de responsabilidade solidária de todos os referidos entes, cabendo a qualquer um deles a legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demandas que objetivem garantir acesso à medicação ou tratamento médico adequado a pessoas desprovidas de recursos financeiros, consoante se extrai de farta jurisprudência do STJ. Assim, a União, bem como os demais entes federativos, possuem legitimidade para figurar no polo passivo de quaisquer demandas que envolvam o SUS, inclusive as relacionadas a indenizatória por erro médico ocorrido em hospitais privados conveniados. REsp 1.388.822-RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16/6/2014.” (Informativo de jurisprudência nº 0543).

Portanto, no dia 11 de abril de 2023, o Exmo. Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o processamento de recursos especiais e extraordinários que tratam da legitimidade passiva da União e da competência da Justiça Federal em demandas sobre o fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não distribuídos no Sistema Único de Saúde (SUS). A suspensão valerá até que o Supremo defina o tema no julgamento do Recurso Extraordinário 1.366.243, que tem repercussão geral reconhecida (Tema 1.234). A medida também vale para os processos que discutem a aplicação do Tema 793, em que a corte decidiu que os entes da federação são solidariamente responsáveis por demandas prestacionais na área da saúde.

Segundo Gilmar, embora o julgamento do Tema 793 tenha representado uma "
importante tentativa de desenvolvimento da tese de solidariedade
" entre os entes federados em ações e serviços de saúde, a "
operacionalização
" da tese firmada "
não foi exitosa
".

Ocorre que em Decisão considerou "
imprescindível
" a suspensão nacional dos processos que tratam da matéria, mas ponderou que paralisar a tramitação nas instâncias ordinárias poderia causar "
graves e irreparáveis
" danos à saúde dos pacientes. Assim, ele decidiu que a suspensão deve valer só quanto ao processamento de recursos especiais (STJ) e extraordinários (STF) em que haja discussão sobre a necessidade de incluir a União no pólo passivo das demandas. Vejamos:
https://www.conjur.com.br/2023-abr-11/gilmar-suspende-recursos-remedios-nao-incorporados-sus
.

Dessa forma, ante a presença de elementos que indicam a probabilidade do direito reclamado pelo agravado e do cumprimento dos requisitos exigidos, não se acolhe a tese recursal.

Ante o exposto, conheço do agravo interposto e nego-lhe provimento, para o fim de manter a decisão proferida pelo Juízo “
a quo
”, que deferiu o pleito antecipatório. Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)